Tribunal: TJMT
Processo: 1014442-30.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014442-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTOS AFONSO VIEIRA - CPF: 181.454.931-53 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014442-30.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Santo Afonso Vieira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e:

1-DETERMINO
que a empresa reclamada efetue a retificação na fatura referente ao Mês de referência 01 e 02/2020 para cobrar tão somente o equivalente a média dos últimos doze meses de consumo da época, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito.

2-JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
;

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

O Autor, ora Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizá-lo pelo dano moral sofrido.

Conforme restou devidamente provado nos autos, os meses de janeiro e fevereiro/2020, apresentaram faturas com valores que não condizem com a média de consumo praticada na unidade consumidora:

Assim, ficou devidamente comprovado que houve a cobrança de valores acima da média sem que fosse apresentada justificativa, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

Já em relação ao dano moral propriamente dito, há que se considerar que, em relação a cobrança indevida, o dano moral não é presumido, é imprescindível que a parte prove os transtornos ocorridos e o abalo moral sofrido.

O Requerente não traz aos autos prova de que houve a suspensão no fornecimento de energia, bem como inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, diante da inexistência de elementos de provas suficientes a caracterizar o dano moral sofrido, concluo que a sentença deve ser
mantida, pelos próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021